Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-66.2016.8.11.0009
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000721-66.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADELCIO SAMPAIO DA SILVA - CPF: 044.915.911-64 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), IVO PEREIRA - CPF: 051.164.958-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS -
ausência de comprovação de sua abusividade

– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A constituição em mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço previsto em contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

[...] É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada
, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
”
(REsp 1.061.530 - RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000721-66.2016.8.11.0009

APELANTE: ADELCIO SAMPAIO DA SILVA

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADELCIO SAMPAIO DA SILVA
, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder,
MMª. Juíza

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, julgou procedente a ação,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, tornando definitiva a apreensão liminar, facultando a venda pelo autor, na forma do Decreto-Lei 911/69.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a inexistência de constituição em mora, pela ausência de notificação pessoal, tornando-se evidente que não teve conhecimento da notificação prévia, imprescindível para a pretensão de ajuizamento de ação de busca e apreensão.

Acrescenta que o apelado cobra taxa de juros acima da média de mercado e, portanto, a incidência de juros remuneratórios abusivos enseja a descaracterização da mora consoante entendimento do STJ.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para
reformar a r. sentença, a fim de julgar a ação sem resolução do mérito ante a inexistência de constituição da mora em virtude da não notificação do apelante, bem como para descaracterizar a mora pela cobrança abusiva de juros remuneratórios, com a devolução do veículo apreendido ao apelante.

O apelado ofertou contrarrazões no Id. 49495995, pelo desprovimento do recurso
.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante
ADELCIO SAMPAIO DA SILVA
, se insurge contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que julgou procedente a ação,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, tornando definitiva a apreensão liminar, facultando a venda pelo autor, na forma do Decreto-Lei 911/69.

Para tanto, sustenta a inexistência de constituição em mora pela ausência de notificação pessoal, bem como pela cobrança de taxa de juros acima da média de mercado, pelo que pretende a reforma da sentença para que seja a ação julgada sem resolução do mérito, com a devolução do veículo apreendido.

Pois bem. A busca e apreensão de veículo financiado, mediante alienação fiduciária, pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprovar a mora do devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n° 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

A alteração perpetrada pela Lei nº 13.043/2014 modificou o artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, passando a dispor que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
, o que, como visto, ocorreu na espécie.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora logrou comprovar a mora do devedor, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, tendo em vista que a notificação [id. 49495475] foi enviada pela Instituição Bancária, sendo certificada sua entrega no endereço informado no contrato, sendo recebida por Maria Cristina C. Martins Sampaio.

Quanto aos juros remuneratórios, nada a prover, revelando-se admissível a taxa fixada em 2,37% ao mês e 32,41% ao ano, consoante se verifica da cédula de crédito bancário de Id. 49495473, por absoluta ausência de comprovação de sua abusividade.

Inclusive em julgamento repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses (REsp 1.061.530 - RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi), vejamos:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –

REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO NO CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MP nº 2.170-36/2001 – SÚMULA Nº 539 DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA

– PERCENTUAL QUE NÃO DESTOA DA FLUTUAÇÃO DA TAXA DO MERCADO – ENCARGO MANTIDO
– POSSIBILIDADE DE APRESTAR PEDIDO RECONVENCIONAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DE QUE HOUVE VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ - Súmula nº 539 - Segunda Seção - julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
2. “O simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros”
(STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012). 3. “Tendo em vista as modificações que a ação de busca e apreensão sofreu desde a edição do Decreto-lei n.º 911/69, especialmente com o advento da Lei n.º 10.931/2004 e com a evolução do sistema do Código de Processo Civil, o cabimento da reconvenção na busca e apreensão corrobora a consecução da efetividade da prestação jurisdicional, garantindo a celeridade e a economia processuais, diante da resolução, em um mesmo processo e sentença, de todas as questões relativas ao contrato de alienação fiduciária” (STJ - REsp 872.427/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 05/02/2007). 4. Não há óbice de que o pedido reconvencional feito nos autos da busca e apreensão seja o de prestação de contas em decorrência da venda extrajudicial do bem, porém, no caso, não consta dos autos qualquer indício de que efetivamente houve a venda do automóvel, muito menos de que isso tenha ocorrido antes ou, quando muito, no exato momento em que a reconvenção veio aos autos, tanto é que a pretensão das reconvintes se estribou no singelo argumento de que “provavelmente o Banco/requerido já alienou o bem apreendido
”. (TJMT Apelação Cível 0026675-56.2017.8.11.0055, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/036/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE FORMA PESSOAL OU VIA CARTÓRIO – NECESSIDADE DE ENVIO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU POR TERCEIROS – MORA COMPROVADA
- INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ENVIO DE BOLETO PARA PAGAMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO EXCLUSÃO DO DEVER E DA RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIA DE QUITAR O DÉBITO – QUESTÃO NÃO JUSTIFICADORA DA MORA - PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS –CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO -

JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
- – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA

MORA – PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ONUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.
É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.
Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014) Conforme entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69, se efetivou no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor ou pelo protesto válido do título.
Entretanto, para a validade do ato de caracterização da mora, é necessária a comprovação pelo credor do encaminhamento da notificação para o mesmo endereço constante no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.
Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, nos termos do art.3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). A ausência de envio dos boletos pela instituição financeira, não pode ser considerada como causa gerada dos inadimplementos, já que não exclui o seu dever e responsabilidade de quitar o débito, cuja obrigação se apóia em um contrato devidamente assinado pelo Apelante. Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.
Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 556.761/MS).
”No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015) A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Sagrando-se vencido na maior parte de seus pedidos, deverá o requerido apelante arcar com a totalidade da verba de sucumbência, como decidiu a sentença recorrida. Entretanto, sendo a Recorrente beneficiário da Justiça Gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3º do CPC.”
(N.U 1006167-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

Logo, tenho que a taxa de juros remuneratórios deve ser mantida tal como contratada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter na íntegra a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020